Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO COMPRA E VENDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. PARTE ILEGÍTIMA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A reconvenção funda-se no princípio da economia processual, sendo modo de cumulação de ações no bojo do mesmo procedimento, na qual o réu pleiteia um bem da vida dentro do processo inicialmente manejado pelo autor, estando sujeita ao preenchimento das condições da ação como a legitimidade da parte e interesse de agir.
2. Irretocável a decisão que reconhece a ausência de requisito processual da legitimidade ad causam para propositura da Reconvenção, dado que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade de seus sócios.
3. Tendo o reconvindo apresentado defesa, e uma vez que não houve atendimento para a regularização do polo ativo, acarretando a extinção da reconvenção sem resolução do mérito, é descabida a fixação da verba honorária segundo apreciação equitativa, devendo permanecer o menor percentual previsto no §2o do artigo 85 do CPC.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.